Tribunal: STF
Processo: HC 207967
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Carla Zambelli Salgado de Oliveira, no qual se alega constrangimento ilegal no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, então presidida pelo Senador da República Omar Aziz.



    A impetrante afirma, primeiramente, que



    “13. Conforme se demonstrará a seguir, o ato coator praticado consiste na violação à ampla defesa da Impetrante, que não pode, em momento algum, exercer suas garantias constitucionais ante um pré-anunciado indiciamento por parte da Relatoria. Assim, tem-se por atendido o requisito do art. 648, VI, do CPP.



    14. Diante desta vasta exposição, entende-se perfeitamente cabível a impetração do presente remédio, pelo que se requer o reconhecimento de sua admissibilidade perante este Supremo Tribunal Federal, e o seu consequente URGENTE processamento. 



    15. Em 29/09/2021, o Senador Renan Calheiros, relator da CPI-PANDEMIA, declarou, por ocasião do depoimento do Sr. Luciano Hang, respeitado empresário brasileiro, que a ora Impetrante seria investigada em dita Comissão Parlamentar de Inquérito. 16. Tal informação encontra-se nos registros oficiais da CPI, estando disponível no endereço eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=YQu5ZM1Ag78, canal oficial do Senado Federal e que contém a íntegra da reunião realizada na referida data.



    18. Ocorre, Excelência, que na data de hoje, 19/10/2021, a CPIPANDEMIA, Autoridade Coatora, realizou sua última reunião, estando agendado para amanhã, 20/10/2021, a apresentação do relatório final, conforme se observa do sítio [...]



    19. Contudo, apesar de ostentar publicamente a condição de investigada, a Impetrante NÃO FOI INTIMADA NEM CONVOCADA PARA EXERCER A SUA AMPLA DEFESA, de modo que foi negado a si, portanto, uma das garantias constitucionais mais básicas e sagradas. 20. Desta forma, considerando a AUSÊNCIA INTEGRAL de qualquer ato da Autoridade Coatora que assegurasse, ainda que MINIMAMENTE, a ampla defesa à Impetrante, tem-se por caracterizada a coação ilegal no feito em questão, pelo que se requer a concessão da ordem de Habeas Corpus.” (doc. eletrônico 1, fls. 3-6)



    Na sequência, aduz,



    “25. Observe-se que o dispositivo acima é aplicável inclusive a feitos de em caráter pré-judicial, como é a própria natureza dos trabalhos desenvolvidos pela Autoridade Coatora, que possui poderes – e deveres – simétricos à Autoridade Policial.



    26. Reforça-se, ainda, a necessidade de observância de tais garantias na medida em que o art. 1º da Lei nº 1.579/1952 equipara os poderes da CPI aos da autoridade judicial, de modo que, por simetria, também equipara os seus deveres.



    27. Por fim, o art. 3º da mesma Lei nº 1.579/1952, estabelece que os indiciados serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal, o que evidencia, mais uma vez, que o direito à ampla defesa e ao exercício de sua autodefesa devem ser respeitados pela Autoridade Coatora.



    28. Nota-se, inclusive, que esta é a interpretação que confere máxima eficácia constitucional aos dispositivos em comento, de modo que se conclui pela existência do direito subjetivo dos indiciados a serem ouvidos perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, a fim de que possam exercer sua autodefesa por meio de oitiva, caso assim desejem. Assim, está configurada a ilegalidade da coação sofrida pela Paciente.



    [...]



    29. Com isso em consideração, Nobre Ministro, é evidente a necessidade da medida liminar, tendo em vista haver a presença dos requisitos para a sua concessão, que, na presente ação mandamental, consistem em demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora no tocante à ordem de Habeas Corpus.



    30. No caso, é evidente e indiscutível a presença da plausibilidade do direito, que decorre dos fatos e da fundamentação jurídica demonstrada, de modo que todo e qualquer cidadão brasileiro tem o direito de exercer sua ampla defesa, no mínimo, através de um interrogatório, sendo certo que houve plenas condições da Autoridade Coatora realizar a oitiva em questão, na medida em que diversos dos alegadamente indiciados tiveram o direito de expor suas razões.



    31. Por fim, no que se relaciona com o periculum in mora, tal requisito extrai-se da divulgada agenda da Comissão Parlamentar de Inquérito (em anexo), que indica a deliberação em torno do relatório em questão na data de amanhã (20/10/2021).



    32. Isto posto, requer-se a concessão de medida liminar no sentido de que seja determinada a SUSPENSÃO DE QUALQUER REUNIÃO DA AUTORIDADE COATORA COM O OBJETIVO DE DELIBERAR ACERCA DO RELATÓRIO FINAL, assegurando-se, portanto, à Impetrante, que exerça o seu direito de ampla defesa através de sua oitiva legalmente assegurada. ” (doc. eletrônico 1, fls. 7-9)



    Forte nestes argumentos, requer ao final o seguinte:



    “33. Ante a vasta exposição supra realizada, a Impetrante/Paciente requer a este Supremo Tribunal Federal que se digne em receber a presente ordem de Habeas Corpus, ante a flagrante ilegalidade da coação imposta à si, bem como:



    a. Em sede de medida liminar, a suspensão da reunião da Autoridade Coatora agendada para 20/10/2021 com o objetivo de deliberar acerca do Relatório Final, bem como de qualquer outra reunião com finalidade similar;



    b. A intimação da Autoridade Coatora para apresentação de informações, especialmente no sentido de esclarecer os motivos pelos quais a Impetrante/Paciente não foi cientificada formalmente de sua condição de investigada nem intimada para exercer o seu direito de defesa; 



    c. No mérito, seja confirmada a liminar requerida e, ademais, deferida a ordem de Habeas Corpus em sua inteireza, pelos fundamentos já aqui apresentados, no sentido de reconhecer a nulidade de qualquer indiciamento sem o exercício do direito à ampla defesa.” (doc. eletrônico 1, fls. 9-10)



    Preliminarmente, solicitei informações à Presidência da CPI da Pandemia da Covid-19, as quais foram regularmente prestadas, quando então foi aduzido que:



    “18. Primeiramente, é de se notar que não haveria ameaça/coação alguma à liberdade de locomoção da paciente, isso porque se sabe que à Comissão Parlamentar de Inquérito não é dado o direito de determinar a prisão de quem quer que seja (salvo em flagrante delito), porquanto tal prerrogativa estriba-se na ‘reserva de jurisdição’, de exercício exclusivo pelo Poder Judiciário. A simples realização da reunião do colegiado não denota, por si, violência ou coação alguma à liberdade de locomoção da Deputada CARLA ZAMBELLI (PSL-SP).



    19. Cumpre ressaltar, ainda, que qualquer ingerência nas datas das reuniões previamente marcadas, da CPI, tal como busca a paciente (requisitando a suspensão de eventual reunião do colegiado), traduzir-se-ia como afronta ao ‘princípio da separação dos poderes’ (art. 2º da Constituição), haja vista que o ‘poder de agenda’ revela-se como exercício de questões puramente interna corporis, imunes à interferência de quaisquer outros Poderes, mormente do Poder Judiciário. Logo, cabe exclusivamente à CPI agendar as datas das suas reuniões, assim como definir as pautas que serão tratadas nos encontros.



    20. É de se consignar também que não há qualquer ‘ilegalidade ou abuso de poder’ cometido nos atos empreendidos pela Comissão, haja vista que é notório que essa detém ‘poderes de investigação próprios de autoridades judiciais’ (art. 58, § 3º), o que lhe permite, ao final dos seus trabalhos, indiciar quem quer que seja, uma vez que é um dos objetivos finais do inquérito legislativo.



    21. Fica patente, em análise minuciosa da situação, e diante do que foi reportado, que inexiste, neste momento, qualquer ameaça à liberdade de locomoção da paciente, que, supostamente, só teria tal infringência a vista, caso comparecesse a uma eventual reunião do colegiado e ali, em cometendo algum crime, pudesse ser presa em flagrante, hipótese que seria excepcional e certamente não ocorrerá, uma vez que a Deputada não está convocada para participar de qualquer ato da CPI.



    22. Se a paciente sustenta ter o direito de exercer prerrogativas relacionadas ao contraditório e à ampla defesa, logo é de se notar, em verdade, que o que se busca, com a presente ação, seria o exercício de um “direito líquido e certo”, que não é, por consequência, amparado por esta via procedimental, o que leva necessariamente à conclusão de que há inadequação da via eleita. Destarte, o pedido meritório (para que se reconheça a nulidade de qualquer indiciamento sem que tenha havido o exercício do direito à ampla defesa) resta prejudicado.” (doc. eletrônico 8, fls. 10-21)



    Informa, após, 



    “50. É sabido que a natureza do ‘inquérito parlamentar’ é semelhante à do ‘inquérito policial’, revestindo-se, portanto, de iguais características e restando embasado nas mesmas fundamentações, tal como anotado pelo Ex-Ministro Celso de Mello, no julgamento do HC nº 73.271/SP (trecho):



    [...]



    51. O professor Dirley da Cunha Júnior, tratando acerca do conceito, da finalidade e da natureza das Comissões Parlamentares de Inquérito, também anota o seguinte:



    ‘(...) As investigações encetadas pelo parlamento, ademais, têm natureza inquisitiva, não se aplicando às CPIs os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que essas Comissões não responsabilizam, não processam e não julgam. (...)’(Grifos próprios).



    52. Obviamente, após o relatório final da CPI ser aprovado e, posteriormente, enviado aos órgãos competentes para deliberação (acerca da proposição de eventual ação judicial), advirá o momento em que a paciente poderá e deverá exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, nos exatos termos do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal (CPP):



    ‘Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’. (Grifos próprios)



    53. Nesse sentido, mais uma vez, Alexandre Cebrian Araújo leciona:



    ‘Justamente por não obrigar o contraditório é que o inquérito não pode constituir fonte única para a condenação, sendo sempre necessária alguma prova produzida em juízo para, em conjunto com o inquérito, embasar a procedência da ação penal.’15 (Grifos próprios) 



    54. Descabe, assim, ventilar-se suposta ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição de 1988 (que aduz que ‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’), como pretende a paciente, tendo em vista que não há, nesta fase, processo formal (seja judicial ou administrativo) em curso, o que poderá vir a ocorrer em futuro próximo, caso os órgãos constitucionalmente competentes, para ajuizarem eventuais ações, assim o façam.” (doc. eletrônico 8, fl. 22)



    Ao final, a Presidência da CPI alegou a falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita, e, no mérito, pleiteou a denegação da ordem.



    Por verificar a ausência de seus requisitos autorizadores, indeferi a liminar pela decisão eletrônica 10.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela perda superveniente do objeto (doc. eletrônico 12)



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar ou conceder a ordem de habeas corpus sempre que se tratar de matéria objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações, podendo ser dispensada, inclusive, a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do mesmo regimento. 



    De saída, observo que o habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova documental pré-constituída, a ocorrência de ato coator, atual ou iminente, que acarrete manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente ou que, ainda, possa agravar ou restringir abusivamente esse direito.



    Como se nota, a paciente aduziu pedido preliminar de “suspensão da reunião da Autoridade Coatora agendada para 20/10/2021 com o objetivo de deliberar acerca do Relatório Final, bem como de qualquer outra reunião com finalidade similar”, o qual, a rigor, perdeu seu objeto, tendo em vista que o referido ato já se realizou.



    Passando aos demais pleitos iniciais, como tenho afirmado em diversas oportunidades, a CF, em seu art. 58, investiu as CPIs de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”, porquanto atuam em nome do povo soberano do qual são representantes, não sendo possível, por isso mesmo, opor a elas quaisquer limitações no exercício desse importante múnus público, salvo, como é evidente, se vulnerarem direitos e garantias fundamentais dos investigados. 



    No que diz respeito à situação concreta, observa-se que, ultimados os trabalhos da CPI, verifica-se a perda superveniente do objeto da presente impetração.



    Em face do exposto, tendo em vista o esgotamento integral do objeto da impetração, decreto a perda superveniente de seu objeto.



    Transitado em julgado, arquivem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator